Tribunal: STF
Processo: MS 21730
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ADVOGADO QUE SOFREU PENA DE
   SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, IMPOSTA PELO CONSELHO
   SECCIONAL DA OAB/RS - LEI Nº 8.906/94 (ART. 76) - SANÇÃO DE
   NULIDADE DOS ATOS PRIVATIVOS DE ADVOGADO PRATICADOS POR
   PROFISSIONAL DO DIREITO SUJEITO A ESSA PENA DISCIPLINAR (ART. 4º,
   PARÁGRAFO ÚNICO) - CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   - INADMISSIBILIDADE - SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
   CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - PRIMEIROS E SEGUNDOS
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
O Estatuto da Advocacia,
   instituído pela Lei nº 8.906, de 04/07/1994 - tanto quanto já o
   previa o hoje revogado Estatuto da OAB (art. 76) -, impõe, dentre
   outras hipóteses nele contempladas, a sanção da nulidade aos atos
   privativos de Advogado que tenham sido praticados pelo
   profissional do Direito que esteja sujeito à pena disciplinar de
   suspensão de suas atividades (art. 4º, parágrafo único).
   Precedente.
A jurisprudência desta Corte tem sistematicamente
   rejeitado embargos de declaração cuja fundamentação assuma, como
   no caso, nítido caráter infringente. Precedente.
O despacho
   que não resolve incidente processual algum revela-se, por isso
   mesmo, destituído de qualquer conteúdo decisório, revestindo-se,
   por via de conseqüência, da nota da irrecorribilidade (CPC, art.
   504).